Tribunal: TJMT
Processo: 1010036-43.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Embargos de Declaração n. 1010036-43.2019.8.11.0000
Embargante: Ministério Público de Estado de Mato Grosso
Embargado: Município de Cuiabá
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos em correição;
Verifica-se o equívoco na juntada da decisão, referente aos autos de Agravo de Instrumento n. 1002976-19.2019.8.11.0000, conforme o documento de id n. 12609476, portanto, estranho a este recurso.
Desse modo, determino à Secretaria o desentranhamento daquela peça deste recurso.
Dos Embargos de Declaração
Cuida a presente espécie de Embargos de Declaração, opostos pelo Município de Cuiabá, contra a decisão, por mim proferida, que indeferiu o pedido de liminar, vertido nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento e manteve a decisão de Primeiro Grau, que determinou a realização dos exames pleiteados na inicial, em favor do menor Yuri Gomes de Almeida.
O Embargante sustenta que a decisão é omissa e contraditória, porque não considerou os documentos que formam o instrumento do presente recurso, bem como a necessidade de indicar o ente estadual para o dever de cumprimento da determinação imposta pelo Juízo de Primeiro Grau.
Defende que o NAT afirma a inexistência de justificativa quanto à urgência para a realização dos exames requeridos pelo Embargado na inicial.
Ademais, o Embargante aduz que não houve observância do ente público responsável pela prestação do serviço determinado pelo Douto Juízo, e que deve ser direcionado o cumprimento da decisão judicial ao Estado de Mato Grosso.
Posto isso, requer o acolhimento dos aclaratórios, para que seja sanada a omissão apontada, porque não apreciado sob a ótica dos Enunciados n. 8 e 60m das Jornadas de Direito da Saúde, CNJ.
O Ministério Público apresentou as contrarrazões aos aclaratórios (id n. 16128999).
É o relatório. Decido.
Sabe-se que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.
Nessa quadra, caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.
Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples interposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.
Por outro lado, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.
In casu, da leitura do decisum recorrido, vê-se que a pretensão do ente municipal não foi atendida, qual seja a suspensão da realização dos exames postulados na ação de base, em face da ponderação do direito à saúde do menor assistido, ainda que o parecer do Núcleo Técnico tenha afirmado que os exames são eletivos.
Expliquei que a solicitação para a realização dos exames está justificada, porque há indicação de que o menor possui quadro clínico de pé torto, bem como possível diagnóstico de atraso global do DPMN, razão pela qual, há a necessidade da tomografia e a consulta com médico ortopedista.
De outro norte, quanto à tese de que a responsabilidade do cumprimento da decisão judicial dever ser atribuída somente ao Estado de Mato Grosso, no presente caso não se sustenta, uma vez que não se trata de procedimento médico de complexidade elevada ou de alto custo, hipótese em que o município é afastado da obrigação.
Com efeito, pode o jurisdicionado demandar contra qualquer ente público, porque a responsabilidade é solidária, de acordo com o disposto no artigo 196, da Carta Magna.
Os tratamentos médicos adequados aos necessitados inserem-se no rol dos deveres do Estado (lato sensu), consoante o entendimento do Supremo Tribunal Federal.
Ademais, não se faz necessário o exaurimento da via administrativa especificamente ao ente demandado, em especial, porque se trata de menor e há necessidade de iniciar o tratamento adequado para correção, mais breve possível do problema ortopédico detectado no infante.
Posto isso, nada obstante a judicialização do pedido do Embargado, entendo, por bem, manter a decisão de Primeiro Grau, a fim de evitar mais prejuízos ao menor, que limitarão sua qualidade de vida, por falta dO tratamento necessário.
Esta Câmara de Direito Público e Coletivo tem firmado entendimento de que na hipótese de as ações de saúde versarem sobre tratamentos ou medicamentos de alto custo, e tendo sido indicado no polo passivo da obrigação ente estadual e municipal, afasta-se a responsabilidade desse último, com fundamento nas regras administrativas de repartição de competências, porque passível de prejuízos, na medida que seu orçamento para a área de saúde é mais restrito, se comparado ao do Estado de Mato Grosso.
Entrementes, como dito, não é o caso dos autos, porque não se comprova que o Município de Cuiabá não seja responsável ou não tenha recursos de, solidariamente com o Estado de Mato Grosso, também inserido no polo passivo, viabilizar os exames necessários à assistência à saúde do menor.
Feitas essas considerações, entendo que não estão presentes os vícios apontados pelo Embargante, que, em verdade, pretende a rediscussão da matéria que já foi apreciada.
Por fim, importa destacar que se trata de apreciação primária do recurso de Agravo de Instrumento, ou seja, em cognição sumária, se estão presentes ou não, os requisitos para a suspensão dos efeitos do ato de Primeiro Grau.
Por todo o contexto, REJEITO os embargos de declaração opostos pelo Município de Cuiabá.
À secretaria para que proceda ao desentranhamento da decisão de id n. 12609476, porque não diz respeito a este Recurso de Agravo de Instrumento.
Intimem-se. Cumpra-se.
Transitado em julgado, arquive-se.
Cuiabá/MT, 17 de fevereiro de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.